Tribunal: TJMT
Processo: 57011-74.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 13/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 595583-1 / 2020
Sexta-feira, 13 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80570113520188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80570113520188110001
OLGA HELENA RODRIGUES THAIS STELLATO CALIXTO DOS
Requerente: Advogado:
ERNST SANTOS ANDRADE
MRV ENGENHARIA E
Requerido:
PARTICIPACOES S.A
Beneficiário: THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE
Conta Judicial 1800115861005
Valor: R$ 2.271,70 (dois mil e duzentos e setenta e um reais e setenta centavos)
Autorizado: THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE
CPF/CNPJ: 998.152.571-53
Data de Emissão: 13/03/2020
Titular Conta THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE
CPF/CNPJ Titular Conta 998.152.571-53
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
3466 010060369 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 13/03/2020 14:13